Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal, em contrarrazões recursais, requer o sobrestamento da apelação interposta por Pauta Distribuição e Logística S.A. até o trânsito em julgado do acórdão do e. STF, no julgamento do mérito da repercussão geral catalogada no Tema 1.093, em que se decidiu pela declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 92/2015 e da legislação estadual por considerar necessária lei complementar para regulamentar a EC 87/2015 no tocante à diferença de alíquota de ICMS em operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes desse imposto (Id 24676337, p. 1-13). Defende, apesar da modulação dos efeitos empreendida pelo Pleno do e. STF, não se mostrar suficiente a publicação da ata de julgamento, porque não estão claros os parâmetros para a aplicação da tese fixada. Diz necessária a publicação do acórdão, conforme o art. 1.040 do CPC, e o trânsito em julgado, para consideração como precedente e aplicação a outros casos. Pede o sobrestamento da apelação até o trânsito em julgado do acórdão do e. STF, que fixou a tese no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral. Concedida oportunidade para manifestação sobre o requerimento de suspensão do recurso (Id 24778466), a parte recorrente (Id 24960108, p. 1-3) sustenta o descabimento da medida, porque o e. STF, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o exercício financeiro de 2022, haveria ressalvado as ações judiciais em curso. É o relatório do necessário. Decido. O art. 1.035, § 11, do CPC, prevê que A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão. Não há dúvida da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 1.287.019, relator o Min. Marco Aurélio, e catalogada como Tema 1.093 pelo Pleno do e. STF. A ata publicada tem o seguinte teor, literalmente: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). A ata do julgamento vale como acórdão para fins de divulgação do pronunciamento do Pleno do e. STF sobre a questão decidida. Embora não o substitua, possível a aplicação imediata do entendimento, porque dada publicidade ao ato judicial, cujo teor está expresso na ata publicada. No ato publicado, consta terem sido ressalvadas da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso. O art. 1.040, caput, do CPC, menciona a publicação do acórdão para a adoção das providências previstas nos incisos I ou II do referido dispositivo legal pelo presidente do tribunal. Essa regra não exige o trânsito em julgado. Respeitável é o entendimento expresso pelo e. Des. Presidente deste c. Tribunal de Justiça no processo 0703834-17.2018.8.07.0018, todavia, no caso concreto, considero desnecessária a mesma cautela. A apelação em mandado de segurança foi manejada pela parte impetrante, sucumbente na demanda em que pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Eventual acórdão desfavorável ao interesse do Distrito Federal poderá ter a eficácia suspensa por eficiente instrumento previsto no art. 15, caput, da Lei 12.016/2009: Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Nesse contexto, o sobrestamento da apelação se mostra contrário à razoável duração do processo, porque paralisará a tramitação do recurso por prazo indefinido para aguardar o trânsito em julgado de acórdão, sem que haja pronunciamento judicial favorável à alegação do impetrante de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária calcada na tese definida no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral pelo e. Pleno do STF. Como incumbe às partes e ao órgão julgador viabilizar os meios que assegurem a celeridade na tramitação do processo, consoante os arts. 4o e 6o, do CPC, mister prosseguir com a tramitação e o julgamento oportuno do recurso, segundo a ordem cronológica da conclusão, porque lesão irreparável não se divisa para o apelado/requerente, em razão de dispor de medida eficaz para obter eventual suspensão, não da tramitação do recurso, mas dos efeitos de pronunciamento do colegiado, caso seja favorável ao pleito recursal. Diante dessas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado pelo Distrito Federal em contrarrazões para a suspensão do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora